Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DOS CARTÓRIOS – ENAC. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA (PRETA OU PARDA). CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado à Presidente da Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos (CHCEP) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em que não foi confirmada a autodeclaração do candidato quanto à condição de pessoa parda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve violação ao dever de fundamentação e aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo o candidato ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora.
4. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos.
5. Se, a despeito da expressa menção ao emprego do critério fenotípico, as manifestações administrativas não avançaram de modo concreto sobre as características físicas visualmente observáveis, deixando de esclarecer os motivos pelos quais entende que o candidato não possui o fenótipo de pessoa parda, emerge evidente a ilegalidade do ato, por vício na fundamentação. Precedentes TJDFT.
6. Diante da ausência de prova robusta capaz de atestar, de plano, o reconhecimento como pessoa negra (certidões públicas e pareceres em certames distintos, por exemplo), é razoável o acolhimento do pleito subsidiário, para determinar que a Comissão de Heteroidentificação proceda à nova avaliação, com justificativa circunstanciada sobre as características fenotípicas individualizáveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Mandado de segurança admitido. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 541/2023

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 2.173.900/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024. TJDFT. Acórdão 1983100, 0741971-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/03/2025